Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ACOLHIMENTO.
1. Ausente quaisquer elementos que infirmem a documentação apresentada pelo autor, devem ser mantidos os benefícios da gratuidade de justiça a ele deferidos.
2. Comprovado o prévio pedido administrativo e a ausência da exibição dos documentos requeridos, ficam claras a necessidade e adequação do provimento jurisdicional pleiteado.
3. Não obstante a supressão das ações cautelares autônomas pelo Código de Processo Civil de 2015, é cabível o ajuizamento de ação probatória autônoma antecedente para a exibição de documentos, quando verificada a presença de um dos requisitos previstos no artigo 381 do diploma processual.
4. A ação probatória autônoma antecedente deve ser analisada com base no prazo prescricional da ação que objetive subsidiar, sob pena de ofensa à segurança jurídica.
5. O prazo pescricional para a cobrança de diferenças no saldo da conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados a partir do momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual (teoria da actio nata).
6. Preliminares rejeitadas. Prejudicial acolhida. Recurso conhecido e provido.